Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0707932-94.2021.8.07.0000 Agravante: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO Agravado: SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CANDIDO DE CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702424-10.2021.8.07.0020, em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos na tutela (ID 84486236): “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a fixação da mensalidade do plano de saúde da parte autora em R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do presente feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, uma vez que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes à comprovação de abusividade por parte da requerida nos reajustes do plano de saúde do autor. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a antecipação da tutela recursal, para o fim de fixar-se a mensalidade do plano do Agravante em R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do recurso. Caso assim não entenda, que seja fixado outro valor de parcela do plano de saúde, que não seja desproporcional ao contrato de adesão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Afirma que a decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos aumentos exorbitantes do plano de saúde de (R$ 1.808,37 majorados para R$ 4.901,86) em virtude de reajuste da faixa etária e do reajuste anual. Afirma que o reajuste do contrato contraria o patamar estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Afirma que a decisão agravada não observou o notório abuso no aumento do valor mensal do prêmio, uma vez que, na faixa etária de 59 anos ou acima, o reajuste é muito superior àqueles adotados nas demais faixas etárias, o que coloca o autor em desvantagem exagerada na relação contratual e viola o disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. Esclarece que a situação jurídica não torna a cláusula nula, entretanto, o que a torna nula é o aumento abusivo, ou seja, a majoração excessiva dos valores das mensalidades dos planos de saúde que obrigam o beneficiário a rescindir o contrato com a operadora dos planos de saúde. Afirma que o aumento da mensalidade força que o agravante proceda ao cancelamento do contrato e interrompa seu tratamento de sua sobrevivência porquanto acometido de “doença renal crônica e irreversível”, o qual é submetido diariamente as sessões de hemodiálise semanais para sobreviver (relatório médico em anexo), em virtude da impossibilidade de continuar efetuando o pagamento de suas mensalidades. Esclarece que é possível e necessária à concessão da tutela antecipada no caso presente, que, uma vez concedida, viabilizará ao agravante o pagamento das mensalidades futuras e sua manutenção no plano, até o julgamento do mérito, evitando, assim, que haja resilição do contrato por impossibilidade de a mesma arcar com seus custos. Argumenta que, caso o contrato firmado entre as partes seja rescindido por inadimplemento, o agravante enfrentará muitas dificuldades para ser aceito em um novo plano de saúde, pois, além de custos elevados para uma nova contratação, haverá a obrigação de cumprimento de novos períodos de carência (ID 24122770). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24122774 e 24131194), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos na decisão agravada, há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. A petição inicial revela que o valor da mensalidade do plano de saúde celebrado entre as partes sofreu um reajuste de 271%, em virtude de reajuste da faixa etária e do reajuste anual, passando de R$ 1.808,37 para R$4.901,86. A pesquisa de abusividade do aumento em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”. Conforme estabelecido no precedente repetitivo, não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. Ficou estabelecido, ademais, que o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos. De acordo com a aludida norma: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” A regra disposta no inciso I estabelece que o valor atribuído à última faixa etária não pode superar o sêxtuplo do valor da primeira. No caso, o agravante informa no quadro de ID 84079912 – Pág. 6os parâmetros para o reajuste de preços de mensalidades em razão da faixa etária: FAIXA ETÁRIA - PLANO 505 EXATO QP 1o – 0% 2a – 56,54% 3a – 2,72% 4a – 1,68% 5a – 3,02% 6a – 1,37% 7a – 43,49% 8a – 1,55% 9a – 24% 10a – 94,49% A adequação do reajuste considerando os parâmetros do referido inciso I resta configurada, pois o valor atribuído à última faixa etária (94,49%) não ultrapassa o sêxtuplo do valor da primeira (56,54%) – (ID 84079912 – Pág. 6). Já o inciso II, ao estabelecer que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixa etária não pode ser superior à variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa, visa impedir que os aumentos em função da idade se concentrem nas últimas faixas etárias. Observa-se que a somatória dos reajustes compreendidos entre a 1a e a 7a faixas totalizam 108,82%, ao passo que os percentuais da 7a a 10a faixas alcançam 163,53%. Portanto, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. Verifica-se, assim, que o percentual adotado pelas rés viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado no mencionado recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando a consumidora. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte, in verbis: “(...) 6. No que concerne aos reajustes por faixa etária, regra geral, eles são admitidos, desde que, dentre os pressupostos normativos obrigatórios, atenda-se a regra do art. 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). 7. No entanto, no caso concreto, os percentuais de reajuste previstos em contrato não atendem à disposição supracitada, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, traduzindo-se em inequívoca abusividade, uma vez que concentra os maiores reajustes nas últimas faixas, em contrariedade à finalidade da norma em questão.” (2014.07.1.039367-2, rel.a Desa. Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJe de 30/01/2017). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. (...) É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante. Entretanto, tais reajustes não poderão ser desarrazoados, de modo que o consumidor seja onerado em demasia, em descompasso com o equilíbrio do contrato e com a boa-fé objetiva. Sem que a seguradora demonstre, de maneira fundamentada, quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, este se torna abusivo, porquanto não pode ser baseado no mero arbítrio da operadora. Apelação desprovida.” (2015.07.1.007779-5, rel. Des. Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJe de 17/05/2016). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para manter afastar o reajuste, mantendo o valor da mensalidade de R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de março de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator